Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OPERADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTRA VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. DOLO. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. TEMA 1121 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 5o E 7o DA LEI No 11.340/2006. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram harmônicos e coerentes com o restante do conjunto probatório, sobretudo as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando demonstrada a prática dos atos libidinosos descrito na peça acusatória.
2. O crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) é de subsidiariedade expressa, o que, em conjunto com a presunção de violência nos casos do artigo 217-A do Código Penal, afasta a possibilidade de desclassificação, razão pela qual deve a r. sentença ser reformada. Tema 1121 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.